Tribunal: TJDFT
Processo: 0711850-06.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇO DE TELEFONIA. MUDANÇA DE ENDEREÇO. MOROSIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEVER DE INDENIZAR. INEXISTÊNCIA.
1. A configuração da responsabilidade civil exige a efetiva demonstração da prática do ato ilícito, o respectivo dano e o nexo causal entre a conduta e o prejuízo.
2. Ausente a demonstração acerca da morosidade para a efetivação do serviço de mudança de endereço, não há a alegada conduta ilícita capaz de alicerçar o dever indenizatório.
3. Recurso não provido.